Tribunal: TJBA
Processo: 8060762-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060762-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLOVIS SOARES CORREIA Advogado(s): JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ, ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. O embargante sustenta que o acórdão teria omitido a fixação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros incidentes na condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de fixar a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, não restando omissão a ser sanada. A apuração dos valores devidos será realizada na fase de liquidação do decisum, momento adequado para eventual fixação dos índices de correção monetária e juros. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os juros de mora podem ser modificados de ofício pelo magistrado, por se tratarem de matéria de ordem pública, sem que isso configure preclusão ou ofensa à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração. A fixação dos índices de correção monetária e juros pode ocorrer na fase de liquidação da sentença, sem que isso configure omissão no acórdão. Os juros de mora, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser alterados de ofício pelo magistrado, sem que haja preclusão ou ofensa à coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.943.231/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/11/2021, DJe 18/11/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.719.427/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/11/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AgInt no AgRg na PET na ExeMS n. 7497/DF, Terceira Seção, j. 26/10/2022, DJe 03/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060762-88.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLOVIS SOARES CORREIA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 5 de Dezembro de 2024.